Tribunal: STF
Processo: MS 40058
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por José Simão dos Santos, em face “do ato coator praticado pelo Ministro Presidente do TCU, MM. BRUNO DANTAS e pelo Ministro Relator do TCU, MM. MARCOS BEMQUERER COSTA Relator, ambos do TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO”, no Acórdão nº 1374/2006- TCU-2ª Câmara.  



    Alega que o presente mandamus é tempestivo e cabível, uma vez que respeitou o prazo de 120 dias a partir da data em que o impetrante teve conhecimento oficial do ato ora impugnado, e que implicou em violação ao direito subjetivo líquido e certo ora defendido.



    Sustenta que não foi citado no processo administrativo, Processo TC 005.594/2006-6, que considerou ilegal a sua concessão de aposentadoria, havendo. Portanto, violação ao seu direito líquido e certo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.  



    Aduz, ainda, a ocorrência da prescrição, sob os seguintes argumentos:  



    “O reconhecimento da ocorrência de prescrição pressupõe a identificação de período de inércia, imputável ao órgão processante, que seja superior ao prazo prescricional assinado em lei. No caso, o Acórdão proferido pelo TCU data de 06 de junho de 2006, e a comunicação referente ao Acórdão se deu tão somente em 29/11/2024, 18 (dezoito) anos após a prolação e ainda pelo órgão gestor, Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. 



    [...] 



    “[...] tendo o acórdão proferido e publicado em 2006 (cópia do DOU em anexo), e não há qualquer intimação ou comunicação ao Impetrante que pudesse configurar causa interruptiva ou suspensiva da prescrição entre o lapso temporal dos anos de 2006 e 2024. Assim, transcorridos quase vinte anos, restou inequivocamente caracterizada a prescrição da pretensão constante do Acórdão.” (eDoc 1)   



    Ademais, sustenta que possui direito adquirido à aposentadoria.  



    Requer a concessão da “medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão nº 1374/2006-TCU-2ª Câmara, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, tendo em vista: (a) o perigo da demora, consubstanciado no risco da diminuição indevida de vantagem funcional já reconhecida de forma legal mediante às leis vigentes à época da concessão; (b) a fumaça do bom direito, evidenciada pela prescrição e pela ausência de intimação do Impetrante no decurso de 18 anos da publicação do Acórdão”. 



    No mérito, pleiteia a concessão definitiva da segurança, declarando-se a nulidade do acórdão impugnado, em razão da prescrição e da ausência de intimação do impetrante no autos administrativos. 



    Em decisão publicada na data de 19/12/2024, indeferi o pedido liminar, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários para sua concessão, e notifiquei a autoridade impetrada, a fim de que prestasse informações.



    O TCU apresentou, em 28/1/2025, manifestação referente ao presente writ (Edoc. 23). 



    Ao final, a Corte de Contas pugnou: a) pela manutenção do indeferimento do pedido de liminar, dada a ausência dos pressupostos exigidos no art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, ou seja, do fumus boni iuris e o periculum in mora; e b) no mérito, pela denegação da segurança pretendida, diante da ausência de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo a merecer amparo por meio do presente writ.



    É o relatório.



    Decido.



    O presente mandado de segurança foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Contas da União nos autos da Tomada de Contas nº 005.594/2006-6, no qual foi apreciado o ato de aposentadoria do Impetrante e considerado ilegal, em razão da “inclusão nos cálculos dos proventos do interessado, ex-celetista antes da Lei 8.112/1990, da parcela de quintos fundamentada na Lei 6.732/1979”. 



    Discute-se, nos presentes autos: a) suposta violação ao direito de defesa e ao contraditório, devido à ausência de citação do impetrante nos autos da TC n. 005.594/2006-6 e, b) eventual prescrição, em virtude do lapso de mais de 18 anos entre a prolação do acórdão pelo TCU e sua comunicação ao interessado e ao órgão gestor, Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos.



    Examino os pontos suscitados pelo impetrante, transcrevendo as informações prestadas pelo TCU, juntadas no E-Doc. 23:



      EMENTA: Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por José Simão dos Santos, objetivando a anulação do Acórdão 1.374/2006 – TCU – 2ª Câmara, o qual foi proferido nos autos do processo de controle externo (TC005.594/2006-6), que apreciou ato de aposentadoria do Impetrante e o considerou ilegal, em razão da “inclusão nos cálculos dos proventos do interessado, ex-celetista antes da Lei 8.112/1990, da parcela de quintos fundamentada na Lei 6.732/1979”. 



    1. Decadência: não ocorrência: a) natureza complexa dos atos de aposentadoria, reforma e pensão, os quais somente se aperfeiçoam com o registro pelas Corte de Contas; b) não incidência do prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 quando o TCU exercita a competência constitucional de registro de atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, dada a referida natureza complexa apontada; e c) início da fluência desse prazo apenas após o registro pela Corte de Contas; portanto, necessidade de observância do prazo quinquenal para a denominada revisão de ofício dos atos já registrados. Precedentes do STF. 



    2. Inovação feita pelo STF, por meio do RE 636.553, com a criação da figura do “registro tácito e automático” dos atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, e reafirmação da natureza complexa do registro do ato de concessão de aposentadoria e a inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 a essa apreciação pelas Cortes de Contas. Decisão, ainda, no sentido de que, após cinco anos contados da entrada do ato de concessão no TCU, esse “ato restará automaticamente estabilizado”. Afirmação de que, “abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999” (voto do Ministro-Relator no RE 636.553 ED). 



    3. Apreciação do presente ato de concessão antes da fluência do prazo quinquenal de registro tácito estabelecido no RE 636.553. Análise, ainda que sob os estritos e inovadores parâmetros do citado julgamento no RE 636.553, de que inexistiu qualquer ofensa à decadência na apreciação do ato de concessão pelo TCU. 



    4. Contraditório e ampla defesa: não violação. O Tribunal efetivamente julgou o ato de registro da pensão dentro do prazo de cinco anos contados da entrada do processo no Tribunal, em perfeita consonância com o entendimento atual do STF acerca do tema. Disponibilização do ato para análise do TCU em 30/9/2002 e julgamento em 6/6/2006. 



    5. O direito ao contraditório surgiu a partir da data em que foi regularmente notificado, momento em que teria direito a interpor recurso administrativo, com efeito suspensivo (art. 286 do Regimento Interno do TCU), contra a decisão ora combatida, faculdade não exercida pelo litigante.



    6. Legalidade e legitimidade do acórdão do TCU ora impugnado, que está devidamente fundamentado nas normas legais e na jurisprudência mais atualizada. 



    7. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência da fumaça do bom direito e do perigo da demora. 8. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora.



    [...]



    3. Inicialmente, releva esclarecer que o processo de controle externo (TC 005.594/2006-6), no qual foi proferido o Acórdão 1.374/2006-TCU-2ª Câmara, ora vergastado, apreciou ato de aposentadoria do Impetrante, que foi encaminhado para exame do TCU pela unidade jurisdicionada responsável pelo ato em 30/9/2002 (peça 4 – documento juntado aos autos – pags. 140-143).



    4. Com efeito, ao examinar o ato de aposentadoria do Impetrante, a Corte de Contas entendeu, em conformidade com as informações registrada no Sistema Sisac, atualmente E-Pessoal, (peça 4 – documento juntado aos autos – pags. 140-143), ser ilegal “a inclusão nos cálculos dos proventos do interessado, ex-celetista antes da Lei 8.112/1990, da parcela de quintos fundamentada na Lei 6.732/1979”.



    [...]



    IV. DA AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. 



    7. A jurisprudência do STF era pacífica quanto à não incidência do art. 54 da Lei 9.784/1999 ou de qualquer outro prazo decadencial previamente à manifestação do Tribunal de Contas: 



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 1. CONTROLE EXTERNO DE LEGALIDADE DE ATO INICIAL CONCESSIVO DE APOSENTADORIA: INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 2º DO DECRETO 20.910/1932 E NO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. 2. PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO: NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 3. NÃO CABE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MANDADO DE SEGURANÇA VERIFICAR SE A IMPETRANTE TRABALHOU EM ATIVIDADE RURAL PARA FINS DE APOSENTADORIA. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA. (MS 28929, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 25/10/2011 - grifamos) 



    8. No mesmo sentido, também se pode mencionar: MS 25916, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 19/09/2013; MS 27580 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013; MS 25565, Relator Min. Eros Grau, Relator p/ Acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2013; MS 26684, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/03/2013; MS 28604, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 04/12/2012; MS 27966, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012; MS 30916, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 22/05/2012; MS 28520, Relator Min. Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 20/03/2012.



    9. O seguinte trecho do voto do Ministro Eros Grau, proferido no MS 25.192/DF, explicita a razão da inocorrência da decadência administrativa, qual seja, o entendimento que o ato de aposentadoria é ato administrativo complexo: 



    De início, cumpre analisar a questão da decadência do ato impugnado. A jurisprudência desta Corte tem entendido que o ato de aposentadoria configura ato administrativo complexo, aperfeiçoando-se somente com o registro perante o Tribunal de Contas. Submetido, pois a condição resolutiva, não se operam os efeitos da decadência antes da integração da vontade final da Administração.



    10. Em adição a esses argumentos, vale anotar ainda a decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Mandado de Segurança 26.919/DF, da Relatoria do Ministro Marco Aurélio, versando sobre a matéria em questão. Naquele processo, ao afastar a incidência do artigo 54 da Lei 9.784/1999 suscitada pelo servidor impetrante, sua Excelência, o Ministro-Relator, esclarece que: 



    A incidência do disposto no artigo 54 da Lei nº 9.784/99, a revelar que a Administração Pública decai do direito de anular os próprios atos após decorridos cinco anos, pressupõe situação jurídica aperfeiçoada. Isso não ocorre quanto à aposentadoria quer se tome como a motivar ato complexo, quer se considere submetido o ato primeiro – do tomador dos serviços – a condição resolutiva negativa, estampada na ausência de homologação pela Corte de Contas. Daí os reiterados pronunciamentos do Tribunal afastando, na espécie, a incidência do preceito – Mandado de Segurança nº 24.859- 9/DF, com acórdão veiculado no Diário da Justiça de 27 de agosto de 2004, da relatoria do ministro Carlos Velloso, e Recurso Extraordinário nº 195.861-8/ES, de minha relatoria, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de outubro de 1997. 



    11. A fluência do prazo decadencial quinquenal somente se dá após o registro do ato pelo TCU. Esse esclarecimento está consignado na ementa do MS 25.552: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA DE MAGISTRADO. NÃO-PREENCHIMENTO DA TOTALIDADE DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DA VANTAGEM PREVISTA NO ART. 184, INC. II, DA LEI 1.711/1952. INAPLICABILIDADE DO ART. 250 DA LEI 8.112/1990. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE SALÁRIOS NÃO CONFIGURADAS. 1. O direito à aposentação com a vantagem prevista no inciso II do art. 184 da Lei 1.711/1952 exige que o Interessado tenha, concomitantemente, prestado trinta e cinco anos de serviço (no caso do Magistrado-Impetrante, trinta anos) e sido ocupante do último cargo da respectiva carreira. O Impetrante preencheu apenas o segundo requisito em 13.7.1993, quando em vigor a Lei 8.112/1990. 2. A limitação temporal estabelecida no art. 250 da Lei 8.112/1990 para a concessão da vantagem pleiteada teve aplicação até 19.4.1992, data em que o Impetrante ainda não havia tomado posse no cargo de Juiz togado do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 



    3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento de que, sendo a aposentadoria ato complexo, que só se aperfeiçoa com o registro no Tribunal de Contas da União, o prazo decadencial da Lei 9.784/99 tem início a partir de sua publicação. Aposentadoria do Impetrante não registrada: inocorrência da decadência administrativa. 



    4. A redução de proventos de aposentadoria, quando concedida em desacordo com a lei, não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 5. Segurança denegada. (MS 25.552/DF, Tribunal Pleno, Rel.ª Min.ª CÁRMEN LÚCIA, DJ de 30/5/2008.) 



    12. Conclui-se que a jurisprudência tradicional do STF era pacífica no sentido de: a) atos de aposentadoria, reforma e pensão possuem natureza complexa e somente se aperfeiçoam com o registro pelas Corte de Contas; b) dada a referida natureza complexa, não incide prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 quando o TCU exercita a competência constitucional de registro de atos de concessão de aposentadoria, reforma e pensão; c) esse prazo apenas começa a fluir após o registro pela Corte de Contas, ou seja, há a necessidade de observância do prazo quinquenal para a denominada revisão de ofício dos atos já registrados. 



    13. Entretanto, não se olvida que, recentemente, o STF julgou o RE 636.553 (Acórdão publicado em 26/05/2020 - Ata 75/2020, DJE 129), no qual se decidiu o tema 445 da sistemática da repercussão geral com a adoção da seguinte tese: 



    Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.



    [...]



    15. Consoante esclarecido no julgamento dos embargos declaratórios opostos contra a deliberação supra, o STF definiu um prazo quinquenal, contado após a entrada do ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão na Corte de Contas, para a “estabilização automática” desse ato. Nesse sentido, o seguinte excerto do voto do Ministro-Relator do RE 636.553 ED (Acórdão publicado em 04/02/2021 - Ata 16/2021, DJE 21): 



    Com essa fundamentação, o Supremo Tribunal Federal definiu que a fixação do prazo de cinco anos se afigura razoável para que as cortes de contas procedam à análise da legalidade dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual estes serão considerados definitivamente registrados. 



    Trata-se de prazo ininterrupto, a ser computado a partir da chegada do processo à respectiva corte de contas – ou, como definido pelo Ministro Roberto Barroso durante o julgamento, um verdadeiro período de “cinco anos tout court”. 



    Passado esse prazo sem finalização do processo, o ato restará automaticamente estabilizado. Abre-se, a partir daí, a possibilidade de sua revisão, nos termos do art. 54 da Lei 9.873/1999.



     



    16. Do exposto, verifica-se que o STF, no julgamento do RE 636.553, inovou o seu entendimento ora pacificado e criou a figura do registro tácito, que se operaria após o transcurso do prazo de cinco anos após a entrada do ato de aposentadoria, reforma e pensão na Corte de Contas. 



    17. No caso sob análise, o ato de aposentadoria deu entrada no TCU em 30/9/2002 (peça 4 – documento juntado aos autos – pags. 140-143). A apreciação desse ato se deu em 6/6/2006, por meio do Acórdão 1.374/2006-TCU-2ª Câmara, ou seja, antes da fluência do prazo quinquenal de registro tácito estabelecido no RE 636.553. 



    Pois bem. Segundo informado pelo TCU, o ato de aposentadoria do ora impetrante deu entrada naquela Corte em 30/9/2002, tendo sido apreciado em 6/6/2006, por meio do Acórdão 1.374/2006-TCU- 2ª Câmara, ou seja, “antes da fluência do prazo quinquenal de registro tácito estabelecido no RE 636.553”. 



    A questão em análise se amolda ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE n. 636.553, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema n. 445 da RG), na qual ficou assentada a Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Transcrevo a ementa do aludido precedente vinculante: 



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso. (RE 636553, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 26-05-2020).



    Naquela assentada, rememorou o Relator, Min. Gilmar Mendes, que, ao submeter os autos à sistemática da repercussão geral (tema 445), havia proposto a reafirmação da jurisprudência, a qual não fora acolhida pelo Colegiado. Eis a tese proposta anteriormente por Sua Excelência: 



    “A Administração pode anular seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Entretanto, caso o julgamento da legalidade da aposentadoria pelo TCU seja realizado após cinco anos contados da concessão do benefício, é necessária a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa para que seja preservada a segurança jurídica das relações”.



    Em seu voto de mérito, delimitou o objeto do Tema 445, asseverando que:



     Discute-se, nos autos, se o Tribunal de Contas da União deve observar o prazo decadencial de cinco anos previsto na Lei 9.784/99, para julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria e se necessária a observância do contraditório e da ampla defesa.



    [...]



    É certo que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a concessão de aposentadoria ou pensão constitui ato administrativo complexo, que somente se aperfeiçoa após o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    [...]



    Nesses termos, por constituir exercício da competência constitucional de controle externo (art. 71, III, CF/88), tal ato ocorre sem a participação dos interessados e, portanto, sem a observância do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, cito o teor da Súmula Vinculante 3: 



    “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”. (destaquei) 



    No entanto, é preciso distinguir as hipóteses em que (1) o TCU anula as aposentadorias ou pensões por ele próprio já julgadas legais e registradas – nesse caso, há anulação de ato administrativo complexo aperfeiçoado – das outras em que (2) o TCU julga ilegais e nega registro às aposentadorias e pensões concedidas pelos órgãos da Administração Pública – atividade de controle externo realizada sem a audiência das partes interessadas e que não se submete a prazos decadenciais. 



    Essa distinção foi bem realçada pelo Min. Sepúlveda Pertence no julgamento do MS 24.268/MG: 



    “Sr. Presidente, é preciso distinguir – como já ficou claro, aliás, da discussão, mas para mim é ponto essencial, a que me restrinjo – a atuação do Tribunal de Contas integrando e tornando definitiva, na órbita administrativa, a concessão de aposentadoria e pensões – ato que independe da audiência do interessado –, daquela outra decisão que, após julgar legal a pensão concedida – e corridos dezoito anos de sua concessão – vem, unilateralmente, a cancelá-la: neste caso, parece-me que a incidência da garantia do contraditório e da ampla defesa, hoje clara e explicitamente estendida ao processo administrativo, e a do devido processo legal, se não couber a primeira, levam necessariamente a anular a decisão do Tribunal de Contas”. 



    Por meio desse distinguishing, é possível determinar qual entendimento jurisprudencial será aplicado ao caso concreto. Nas hipóteses em que existe ato jurídico perfeito – isto é, já julgado e devidamente registrado pelo Tribunal de Contas – que concede aposentadoria ou pensão, entende esta Corte que a sua posterior anulação pelo próprio Tribunal de Contas, após decorrido um extenso lapso temporal e criada situação de estabilidade jurídica para o administrado, deve ser precedida de processo administrativo com plena participação dos interessados, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 



    Nos demais casos, considera-se que o julgamento pelo Tribunal de Contas da legalidade dos atos administrativos concessivos de aposentadorias ou pensões realiza-se sem a participação dos interessados e não se submete a prazo decadencial. 



    Entretanto, é preciso observar esse entendimento à luz da ponderação entre o princípio da segurança jurídica, como “subprincípio” do Estado de Direito, e o princípio da legalidade dos atos da Administração Pública, levando em conta as garantias fundamentais da ampla defesa e do contraditório e sua incidência no âmbito dos processos administrativos. 



    Ressalto que o Ministro Ayres Britto, no julgamento do MS 25.116, Pleno, DJe 10.2.2011, teceu considerações sobre o tema, em voto que representava avanço em relação a essa jurisprudência, na medida em que pretendia fixar em cinco anos o limite do que seria o prazo razoável para a atuação administrativa do Tribunal de Contas no processo de julgamento da legalidade e registro das aposentadorias e pensões. 



    Segundo o Min. Ayres Britto: 



    “(…) ainda não alcançada a consumação do interregno qüinqüenal, não é de se convocar os particulares para participar do processo do seu interesse. Contudo, transcorrido in albis esse período, ou seja, quedando silente a Corte de Contas por todo o lapso qüinqüenal, (deve-se ter) como presente o direito líquido e certo do interessado para figurar nesse tipo de relação jurídica, exatamente para o efeito do desfrute das garantias do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV)”. Entendo acertada a proposta feita pelo Ministro Ayres Britto, e acolhida pelo Plenário, tendo em vista que põe em relevo o princípio da segurança jurídica e privilegia as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Assim, uma vez que o ato formal do órgão administrativo – que verifica o preenchimento dos requisitos legais e concede a aposentadoria ou pensão – tem o condão de criar situações jurídicas com plena aparência de legalidade e legitimidade, é de admitir-se, portanto, que também a atuação do TCU, no tocante ao julgamento da legalidade e registro dessas aposentadorias ou pensões, deva estar sujeita a um prazo razoável, sob pena de ofensa ao princípio da confiança, face subjetiva do princípio da segurança jurídica. 



    No julgamento do MS 24.781, Rel. Min. Ellen Gracie, no qual fui designado redator para o acórdão, DJe 9.6.2011, o Pleno fixou duas premissas importantes: 1) o prazo razoável a ser observado pelo TCU, após o qual será necessário contraditório, é de cinco anos; e 2) o prazo quinquenal inicia-se a partir da data da chegada ao TCU do processo administrativo de aposentadoria ou pensão encaminhado pelo órgão de origem. [...]



    [...]



    Frise-se que não se trata de estabelecer um tipo de prazo decadencial intercorrente para o aperfeiçoamento do ato administrativo complexo concessivo da aposentadoria ou pensão. Ultrapassado o que seria o prazo razoável, definido pela legislação como sendo de cinco anos, o Tribunal de Contas não fica impedido de exercer seu poder-dever de, no exercício da competência de controle externo conferida pela Constituição (art. 71, III, CF/88), julgar, para fins de registro, a legalidade das concessões de aposentadorias ou pensões. O transcurso do interregno temporal de cinco anos apenas faz surgir, para o servidor público aposentado, o direito subjetivo de ser notificado de todos os atos administrativos de conteúdo decisório e, dessa forma, de manifestar-se no processo e ter seus argumentos devidamente apreciados pelo Tribunal de Contas.



    [...]



    Entendo, dessa forma, ser possível a fixação da seguinte tese de repercussão geral a ser aplicada de maneira objetiva aos recursos extraordinários que versem sobre as mesmas questões: 



    O Tribunal de Contas da União não está adstrito ao prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Todavia, caso ultrapassados mais de cinco anos do recebimento pela Corte de Contas do referido procedimento, sem que tenha havido a apreciação de sua legalidade, deve ser assegurado aos interessados o uso das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.



    Não há que se falar, portanto, em prescrição quinquenal, porquanto o lapso temporal transcorrido entre a data da chegada do processo no TCU (30/09/2002) e a data do exame da aposentadoria, em sede administrativa / controle externo (6/6/2006) não foi superior a 5 anos. 



    Todavia, alega o impetrante que o Acórdão n. 1374/2006, proferido na TC n. 005.594/2006-6 só teria sido comunicado ele e ao órgão gestor - Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos - mais de 18 anos após a sua prolação. 



    Quanto a tal alegação, colhe-se, das informações prestadas pelo TCU (Edoc. 23), o que se segue: 



    18. Alega o Impetrante que não lhe foi garantido o contraditório e a ampla defesa, vez que somente tomou conhecimento do Acórdão 1.374/2006-TCU-2ª Câmara em 29 de novembro de 2024 (peça 4 – documento juntado aos autos – pags. 146-149). 



    19. Contudo, não se vislumbra prejuízo ao Impetrante, tendo em vista que a partir do momento em que foi notificado, surgiu para ele o direito ao contraditório e à ampla defesa perante a Corte de Contas. Por outras palavras, o Impetrante teria direito a interpor recurso administrativo, com efeito suspensivo (art. 286 do Regimento Interno do TCU), observando o prazo legal para interposição do recurso, contra a decisão ora combatida por meio do presente mandamus, a partir da data de notificação, faculdade não exercida pelo litigante. 



    20. Ademais, conforme o relatório das fichas financeiras de 2006 a 2025 (Docs. 1 a 5) - VPNI ART.62-A LEI 8112/90 -, não se vislumbra prejuízo ao Impetrante, uma vez que, até o momento, não houve supressão decorrente da determinação do Acórdão 1.374/2006-TCU-2ª Câmara, ou seja, somente agora a unidade jurisdicionada, conforme alega o Impetrante, pretende dar cumprimento à decisão da Corte de Contas. 



    21. Outrossim, em relação à abertura de contraditório e ampla defesa em julgamentos de atos de concessão de aposentadoria e pensão pelo TCU, o Supremo Tribunal Federal, ao flexibilizar o entendimento cristalizado no texto da Súmula Vinculante nº 3, decidiu que esse direito estaria assegurado ao litigante se e somente se o processo referente ao ato inicial de aposentadoria, reforma ou pensão tramitasse pela Corte de Contas por período superior a cinco anos sem julgamento, contados do ingresso do processo no TCU. 



    [...]



    23. No caso concreto, o ato concessório que originalmente rendeu ensejo à aposentadoria em debate foi encaminhado para análise no TCU em 30/9/2002 (peça 4 – documento juntado aos autos – pags. 140-143) e o julgamento por meio do Acórdão 1.374/2006 -TCU-2ª Câmara ocorreu na Sessão de 6/6/2006, ou seja, antes de cinco anos contados da ciência do Tribunal de Contas da União acerca da existência do ato. 



    24. Do exposto, conclui-se pela não ocorrência, no caso concreto, de violação do direito ao contraditório e à ampla defesa.



    A Corte de Contas, nesse ponto, afirma que a comunicação do ato que examinou a aposentadoria do impetrante (ex-celetista antes da Lei 8.112/90) - e concluiu pela supressão do montante correspondente aos “quintos”, cujo fundamento era a Lei 6.732/79 - ocorrera apenas em 29 de novembro de 2024, sendo-lhe franqueado o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Logo, o TCU não se afastou da tese fi